Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600132-54.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: BENEDITO FERREIRA COSTA
Órgão julgador: RECORRENTE: BENEDITO FERREIRA COSTA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600132-54.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 25/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600132-54.2020.6.16.0001
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador
Objeto do processo: Recurso Eleitoral com pedido de efeito suspensivo nº 0600132-
54.2020.6.16.0001 (DRAP nº 0600131.2020.6.16.0001)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
BENEDITO FERREIRA COSTA (RECORRENTE)
JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19239
066
13/11/2020 23:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.059

RECURSO ELEITORAL 0600132-54.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: BENEDITO FERREIRA COSTA
- OAB/DF0031816A
ADVOGADO: JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA –RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE CANDIDATURA. RRC
– VEREADOR – RESOLUÇÃO TSE Nº23.609/2019 – INDEFERIMENTO DO
DRAP DA PROPORCIONAL A QUE ESTÁ VINCULADO - MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DO REGISTRO – RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.
1.O indeferimento do DRAP a que está vinculado o Requerimento de Registro
de Candidatura, mantido por unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral,
constitui motivo suficiente para o seu indeferimento, nos termos do artigo 48,
da Resolução TSE nº23.609/2019.
caput,
2.Sendo o indeferimento do DRAP o único fundamento para o indeferimento da
candidatura, atribui-se lhe a situação de
no Sistema
“indeferido com recurso”
de Candidaturas (CAND), conforme artigo 48, §2º, da referida Resolução.
3.Recurso conhecido e não provido, para manter o indeferimento do registro de
candidatura do recorrente.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

Num. 19239066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323251368100000018628142
Número do documento: 20111323251368100000018628142

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoralcom pedido liminar de concessão de efeito suspensivo,

interposto por BENEDITO FERREIRA COSTA, em face da decisão do Juízo da 1ª Zona
Eleitoral de Curitiba - PR,

que indeferiu o pedido de Registro de Candidatura (RRC) do
recorrente para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2020, diante do
.
indeferimento do DRAP nº0600131-69.2020.6.16.0001, que este RRC está vinculado
2.Em suas razões recursais o recorrente sustentou que:
a) o candidato atende a todas as condições de elegibilidade constantes do artigo 11 da Lei
nº9.054/97, sendo indeferido o registro apenas em razão do indeferimento do DRAP;
b) não houve o trânsito em julgado da decisão que indeferiu o DRAP, devendo ser deferido o
registro de candidatura sob pena de cassação dos direitos políticos do candidato;
c) as resoluções administrativas não podem se sobrepor aos preceitos constitucionais e legais,
não podendo condicionar ou impedir a validade das decisões partidárias, razão pela qual a
decisão que indeferiu o DRAP viola a Lei nº9.504/97;
d) é pacífico no TSE o entendimento de que os filiados não são prejudicados por quaisquer
erros ou omissões da direção partidária ou da Justiça Eleitoral;
e) o indeferimento do DRAP e das candidaturas vinculadas constitui cassação dos direitos
políticos fora das hipóteses previstas no artigo 15 da Constituição Federal;
f) a candidatura
pode praticar todos os atos relativos à campanha eleitoral, conforme
sub judice
artigo 16-A da Lei nº9.504/97.
3.Por fim, requereu o conhecimento, atribuição de efeito suspensivo e provimento ao recurso,
para deferir o registro da candidatura do recorrente.
4.O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (ID 13308516) pugnando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, considerando que o indeferimento do registro do
candidato com base no indeferimento do DRAP de seu partido não viola o texto constitucional
nem a jurisprudência do TSE, e que a ausência de inscrição regular do partido é óbice
intransponível à participação do PCO no pleito eleitoral deste ano, por força da Res. TSE
nº23.609/2019 e Lei nº9.504/97.
5.Nesta instância, a concessão de efeito suspensivo foi negada pela decisão de ID 13320566.
6.A Procuradoria Regional Eleitoral, pelo parecer de ID 14930816, opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, eis que regular o indeferimento do DRAP
que, por sua vez, constitui motivo suficiente para o indeferimento do registro de candidatura.
É o relatório.

VOTO
Num. 19239066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323251368100000018628142
Número do documento: 20111323251368100000018628142

1.Como visto no relatório, trata-se de

RECURSO ELEITORALinterposto por BENEDITO
FERREIRA COSTA, buscando reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu seu pedido
de Registro de Candidatura (RRC) para o cargo de vereador no município de Curitiba, em
decorrência do indeferimento do DRAP do partido a que está vinculado.
2.Sustenta o recorrente que foram cumpridos todos os requisitos de elegibilidade previstos no
artigo 11 Lei nº9.054/97, devendo ser deferido o registro enquanto não ocorre o trânsito em
julgado da decisão que indeferiu o demonstrativo de regularidade dos atos partidários.
3.O argumento não merece prosperar. Assim dispõe a Resolução nº23.609/2019:
Art.48 - O indeferimento do DRAP é fundamento suficiente para indeferir os pedidos de registro a
ele vinculados.
§1º - Enquanto não transitada em julgado a decisão do DRAP, o juízo originário deve dar
continuidade à instrução dos processos de registro dos candidatos, procedendo às diligências
relativas aos demais requisitos da candidatura, os quais serão declarados preenchidos ou não na
decisão de indeferimento proferida nos termos do caput.
§2º - Quando o indeferimento do DRAP for o único fundamento para indeferimento da
candidatura, eventual recurso contra a decisão proferida no DRAP refletirá nos processos dos
candidatos a este vinculados, sendo-lhes atribuída a situação "indeferido com recurso" no
Sistema de Candidaturas (CAND).
4.Assim, a sentença originária não merece reforma, pois se encontra em harmonia com o
disposto no referido artigo, impondo-se o indeferimento do registro de candidatura em
decorrência do indeferimento do DRAP.
5.Com efeito, a sentença de indeferimento do DRAP nos autos nº0600131-69.2020.6.16.0001
foi mantida, à unanimidade de votos, por esta Corte Regional, no julgamento de 29.10.2020,
Acórdão nº56.676, publicado na Sessão de 04.11.2020, que restou assim ementado:
RECURSO ELEITORAL 0600131-69.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RECORRENTE: Partido da Causa Operária - PCO Curitiba/PR
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE CANDIDATURA –
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS–DRAP. INDEFERIDO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO
PARTIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ ATÉ A DATA DA CONVENÇÃO.
ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO TSE Nº23.609/2019. – RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1.O presente caso trata de um pedido de Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários que
foi indeferido por ausência de comprovação de inscrição do Partido no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas.
Num. 19239066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323251368100000018628142
Número do documento: 20111323251368100000018628142

2.Da análise dos autos, constata-se que o partido requerente não comprovou sua regular
constituição nesta circunscrição, mediante apresentação de comprovante de inscrição no CNPJ,
até a data de realização da convenção.
3.Diante da ausência da observância dos requisitos previsto pelo artigo 2º da Res. TSE
nº23.609/2019 e artigo 4º da Lei nº9.504/97, o partido recorrente não está apto à concorrer às
eleições municipais de Curitiba no ano de 2020, razão pela qual deve ser mantida a sentença de
primeiro grau.
4.Recurso conhecido e não provido.
6.Muito embora o Acórdão ainda reste pendente, de fato, de trânsito em julgado,

isso não
possibilita o deferimento do registro como pretende o Recorrente.
7.Ao contrário, o parágrafo 1º, do artigo 48, determina apenas a continuidade da instrução e
análise quanto ao preenchimento dos demais requisitos da candidatura, que na espécie já
foram expressamente declarados cumpridos pelo juízo
.
a quo
8.Sendo o indeferimento do DRAP o único fundamento para o indeferimento do registro da
candidatura, incide a disciplina do artigo 48, §2º, atribuindo-se-lhe a situação de “indeferido
, não havendo fundamento legal para o deferimento do registro.
com recurso”
9.Como bem pontuado pelo Ministério Público Eleitoral, a exigência de requisitos estabelecidos
em leis e resoluções do TSE não configuram afronta ao texto constitucional, mas ao contrário,
asseguram a isonomia entre os participantes do pleito.
10.Os demais argumentos que pretendem invalidar a decisão que indeferiu o DRAP
ultrapassam o objeto do pedido de RRC, devendo a reforma da decisão ser buscada no
processo de origem.
11.Por fim, o indeferimento do registro enquanto pendente o trânsito em julgado do
indeferimento do DRAP, não constitui violação ao disposto no artigo 16-A da Lei nº9.504/97, eis
que a prática dos atos relativos à campanha eleitoral foi assegurada, inclusive de forma
expressa na decisão ID 13320566, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
12.Deste modo, não merece reforma a sentença de primeiro grau que indeferiu o registro do
recorrente.
13.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de

conhecer o recurso eleitoral interposto por BENEDITO FERREIRA COSTA e, no
mérito, negar-lhe provimento mantendo o indeferimento de seu RRC para concorrer ao
,
cargo de vereador no município de Curitiba, nas Eleições de 2020.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Num. 19239066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323251368100000018628142
Número do documento: 20111323251368100000018628142

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600132-54.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: BENEDITO FERREIRA COSTA -
Advogado do(a) RECORRENTE: JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA - DF0031816A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19239066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323251368100000018628142
Número do documento: 20111323251368100000018628142